Tribunal: TJMT
Processo: 0013945-43.2015.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013945-43.2015.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), RECUPERADORA DE PNEUS FRANCA LTDA - ME - CNPJ: 10.544.621/0001-90 (AGRAVADO), GILMAR JOSE SPESSATTO - CPF: 332.631.599-68 (AGRAVADO), LAURA BORDIGNON SPESSATTO - CPF: 046.466.791-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TEMA 566 DO STJ. MERAS DILIGÊNCIAS E CONSULTAS A SISTEMAS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE PENHORA EFETIVA OU CITAÇÃO VÁLIDA. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se as diligências promovidas pela Fazenda Pública, consistentes em consultas aos sistemas BacenJud e Renajud, tentativas de citação e demais requerimentos processuais, possuem aptidão para interromper a prescrição intercorrente; e (ii) se a demora na tramitação processual autoriza a incidência da Súmula 106 do STJ.

III. Razões de decidir

3.

Nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e da tese firmada no Tema 566 do STJ, o prazo de suspensão e o subsequente prazo prescricional fluem automaticamente após a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, sendo necessária efetiva constrição patrimonial ou citação válida para interrupção da prescrição intercorrente.

4. No caso concreto, embora tenham sido realizadas diligências executivas, não houve, após as medidas adotadas em agosto de 2018, qualquer penhora efetivamente aperfeiçoada ou ato útil capaz de impulsionar a execução rumo à satisfação do crédito tributário.

6. A incidência da Súmula 106 do STJ pressupõe demonstração de que a demora decorreu exclusivamente da máquina judiciária, hipótese não configurada no caso concreto, em que a ausência de efetividade das diligências executivas inviabilizou o prosseguimento útil da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Nas execuções fiscais, a interrupção da prescrição intercorrente exige a efetiva citação válida do executado ou a efetiva constrição patrimonial, não sendo suficientes meras diligências, consultas a sistemas eletrônicos ou requerimentos desprovidos de resultado útil. 2. A Súmula 106 do STJ não afasta a prescrição intercorrente quando a paralisação da pretensão executiva decorre da ausência de localização de bens penhoráveis ou da inexistência de atos constritivos efetivos durante o período legalmente relevante."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 361564864), que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de origem que reconhecera a prescrição intercorrente, extinguindo o feito nos termos do art. 487, II, do CPC.

Nas razões do presente Agravo Interno, o Município sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, afirmando que não permaneceu inerte durante a tramitação da execução. Para tanto, apresenta cronologia dos atos processuais, mencionando o ajuizamento da ação em 08/07/2015, o despacho citatório de 06/10/2015, tentativas de citação pelos Correios em 23/10/2015 e 26/10/2015, decisões proferidas em 2016, 2017 e 2018, acórdão que determinou o prosseguimento da execução, medidas via BacenJud e Renajud em agosto de 2018, nova tentativa de citação em 04/08/2023 e diligência por oficial de justiça em 01/09/2025.

Alega, ainda, que eventual demora decorreu da morosidade do Poder Judiciário, invocando a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requer a reforma da decisão monocrática, com o afastamento da prescrição intercorrente e o regular prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 361564864), que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de origem que reconhecera a prescrição intercorrente, extinguindo o feito nos termos do art. 487, II, do CPC.

A controvérsia devolvida a julgamento cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente na execução fiscal, especialmente diante da alegação de que as diligências realizadas pelo ente exequente, consistentes em bloqueio parcial de ativos financeiros e restrições de veículos, teriam aptidão para interromper o prazo prescricional.

Como é cediço, o artigo 40 da Lei nº 6.830/80 disciplina a suspensão da execução fiscal nos casos em que o devedor não seja localizado ou não sejam encontrados bens penhoráveis.

A jurisprudência da Corte Superior, consubstanciada no Tema 566 do STJ, sedimentou que o prazo de um ano de suspensão se inicia automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, sendo desnecessária a intimação judicial específica ou provocação da parte exequente.

A orientação consolidada pela Corte Superior estabelece, ainda, que somente a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação válida possuem aptidão para interromper o prazo prescricional, admitindo-se a retroação da interrupção à data do protocolo do requerimento apenas quando a diligência resultar efetivamente frutífera.

No caso concreto, o Juízo de origem declinou expressamente os marcos cronológicos relevantes e concluiu que, após as medidas realizadas em agosto de 2018, não houve nova constrição patrimonial efetiva apta a interromper a prescrição intercorrente.

A decisão monocrática agravada manteve essa conclusão, destacando que os sistemas BacenJud e Renajud foram utilizados, mas sem que deles resultasse penhora efetivamente aperfeiçoada ou providência útil capaz de preservar a pretensão executiva.

O Agravo Interno não supera esse fundamento.

O Município sustenta que praticou diversos atos no curso da execução. Todavia, a tese recursal confunde movimentação processual com causa interruptiva da prescrição. Essa distinção é essencial.

Com efeito, o Tema 566 do STJ adotou critério objetivo. Não basta o pedido de penhora. Não basta a tentativa de bloqueio. Não basta a mera consulta a sistemas eletrônicos. Exige-se ato concreto de constrição, juridicamente aperfeiçoado e apto a impulsionar a execução em direção à satisfação do crédito.

Essa compreensão decorre de interpretação sistemática do art. 40 da LEF, do art. 174 do CTN e dos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo. A prescrição intercorrente não sanciona a Fazenda por simples lapso formal; ela reconhece a perda da pretensão executiva quando, por período legalmente relevante, não há resultado processual útil capaz de manter viva a execução.

No caso, a própria cronologia apresentada pelo agravante confirma que, após agosto de 2018, os atos indicados não culminaram em penhora efetiva. A nova tentativa de citação em 2023 e a diligência por oficial de justiça em 2025, além de posteriores ao transcurso do prazo reconhecido na origem, não foram apontadas como atos frutíferos capazes de localizar bens ou garantir o juízo.

Não se extrai, portanto, qualquer causa interruptiva idônea.

Também não assiste razão ao agravante quanto à invocação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

A incidência do referido enunciado pressupõe demonstração inequívoca de que a demora processual decorreu exclusivamente da máquina judiciária, após a prática tempestiva, eficaz e adequada dos atos processuais atribuídos à parte interessada.

Entretanto, no presente caso, o reconhecimento da prescrição intercorrente não decorreu de mera morosidade judicial, mas da ausência prolongada de resultado efetivo das diligências executivas promovidas ao longo do feito.

A despeito das tentativas empreendidas pela Fazenda Pública, não houve localização de patrimônio efetivamente penhorável em medida suficiente à satisfação da execução.

A propósito, colha-se precedente desta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TESES FIRMADAS NO RESP 1.340.553/RS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 01/10/2012, cujo objeto era a cobrança de crédito tributário referente a ITCD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando a alegação do agravante de que não houve inércia da Fazenda Pública e que a paralisação do feito decorreu de mora jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

4. No caso concreto, o marco inicial da suspensão ocorreu em 08/05/2014, quando a Fazenda Pública tomou ciência da citação infrutífera, encerrando-se a fase suspensiva em 08/05/2015, com início automático do prazo prescricional quinquenal.

5. Transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos após o término da suspensão, sem que houvesse atos efetivos destinados à satisfação do crédito, configurou-se a prescrição intercorrente.

6. Conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, os marcos temporais da prescrição intercorrente nas execuções fiscais operam-se de maneira automática, independentemente de decisão judicial ou petição do exequente.

7. A mera apresentação de petições requerendo diligências, sem que estas resultem em efetiva citação ou constrição patrimonial, não é suficiente para interromper o curso da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

1. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor, transcorre o prazo de 1 (um) ano de suspensão seguido do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sem que haja efetiva citação ou constrição patrimonial.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; CPC, art. 932, IV, b.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques

(N.U 0040137-98.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

Destarte, a decisão ora agravada encontra-se em plena consonância com a jurisprudência dominante e a legislação de regência, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo-se inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026